Tribunal: TJES
Processo: 5002574-82.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002574-82.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DOS SANTOS PAZOLINI
RECORRIDO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5002574-82.2025.8.08.0050

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARCELO DOS SANTOS PAZOLINI.

RECORRIDA:
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 18712363),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VIA SMS/TOKEN. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. MERA ALEGAÇÃO UNILATERAL DE CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR. DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE QUE NÃO CONFIGURAM RATIFICAÇÃO TÁCITA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARCELO DOS SANTOS PAZOLINI
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade contratual, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais. A demanda originou-se da alegação de descontos indevidos em conta corrente referentes a dois contratos de seguro de vida (certificados nº 81255110005017 e nº 81255110007631), os quais o autor afirma não ter contratado voluntariamente, questionando a validade da adesão via SMS por violação ao dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a nulidade da contratação eletrônica, alegando fragilidade do método de autenticação por SMS e violação ao princípio da transparência. Aduz a impossibilidade de prova de fato negativo e a necessidade de inversão do ônus da prova, refutando a tese de aceitação tácita e reiterando o pedido de condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais em dobro e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, destaco que a Caixa Vida e Previdência S/A não se trata de empresa pública, mas sim de sociedade de economia mista que detém personalidade jurídica e patrimônio próprios, não se inserindo a causa, portanto, dentre aquelas reservadas à competência da Justiça Federal pelo artigo 109, inciso I, da Constituição da República. Colaciono julgado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSUAL.
DEMANDA DIRIGIDA CONTRA CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE NATUREZA PRIVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DAS ENTIDADES ENUNCIADAS NO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50002747320238210142, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 04-08-2023) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50002747320238210142 IGREJINHA, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 04/08/2023, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/08/2023) (g.n.)

4.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da fornecedora. Contudo, a revelia decretada em desfavor da recorrida gera presunção apenas relativa de veracidade, não conduzindo à procedência automática se as provas dos autos indicarem o contrário.

5.

A recorrida fundamenta a validade do negócio jurídico exclusivamente em relatórios sistêmicos de envio de
token
via SMS (contratos ID. 18712380 e ID. 18712376). Contudo, tal método de contratação, por si só, é insuficiente para comprovar que o consumidor teve acesso prévio, claro e adequado às cláusulas limitativas e condições específicas de dois seguros de vida distintos. O método de contratação foi impugnado pelo autor, que alega desconhecê-lo, a recorrida não comprovou que, de fato, foi o requerente o responsável pela contratação. Assim, entendo que os documentos juntados não suprem o dever de transparência máxima previsto no art. 6º, III, do CDC.

6.

Malgrado seja possível a contratação de serviços por meio eletrônico, com assinatura eletrônica, no caso em tela, o instrumento contratual eletrônico, por si só, não é suficiente para comprovar a anuência do Recorrente com a contratação e seus termos, evidenciando-se, assim, a fragilidade da autenticidade na adesão/contratação.

7.

A alegação da recorrida de que o autor teria solicitado documentos em setembro de 2023 carece de materialização probatória nos autos (como um log de atendimento ou protocolo assinado), configurando mera alegação unilateral em resposta administrativa ao Procon (ID. 18712434 - Pág. 5).

8.

Afasta-se a aplicação do art. 175 do Código Civil utilizada pela sentença. Os descontos realizados diretamente em conta corrente não podem ser interpretados como pagamento voluntário ou ratificação do negócio. No contexto de dezenas de transações bancárias mensais, valores pequenos podem passar despercebidos, não significando anuência, mas sim o sucesso de uma estratégia de cobrança diluída na rotina financeira do cliente vulnerável.

9.

Exigir que o consumidor prove que não contratou constitui imposição de prova diabólica. Cabia ao banco demonstrar a manifestação de vontade livre e informada, ônus do qual não se desincumbiu.

10.

Quanto ao pedido de reembolso dos valores descontados, a restituição deve ocorrer em dobro, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”. O valor a ser restituído em dobro totaliza R$ 4.965,08.

11.

A situação ultrapassa o mero dissabor. O autor foi compelido a percorrer um verdadeiro calvário administrativo e judicial para cancelar serviços não solicitados, configurando a perda do tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor). Fixo a indenização em R$ 5.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade neste Colegiado.

12.

Por derradeiro, quanto à taxa a ser utilizada para fins de correção monetária e juros de mora, houve a alteração dos arts. 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, passando a vigorar com a seguinte redação:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

(...)

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (grifos nossos)

13.

Nesse sentido, quanto aos índices aplicáveis, até 29/08/2024 a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, em razão da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para, reformando a sentença, JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e:

a)
DECLARAR
a nulidade dos contratos nº 81255110005017 e nº 81255110007631;

b)
CONDENAR
a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 4.965,08, acrescidos de juros e correção monetária ambos desde a data dos descontos impugnados, por se tratar de ato ilícito extracontratual (Súmulas 43 e 54 do STJ);

c)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ e artigo 398, do CC);

d)
DETERMINAR
que até 29/08/2024 a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, em razão da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deverá ser realizada pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros de mora deverão ser correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA/IBGE (art. 406, § 1°, CC).

15.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)